Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.765/60. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 1028 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelas autoras contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo após análise de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo Supremo Tribunal Federal e enquadramento do caso em tela no Tema n. 1028.
II. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1028/STF à hipótese, que se relaciona à violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF. Aduzem que a discussão não se refere aos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, mas à suposta ofensa ao contraditório e devido processo legal.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 60457755).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão as recorrentes. O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do presente caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelas agravantes (ID 56684005), ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 1028, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 58541925).
VI. Registre-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema n. 1028 foi a seguinte: “É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte”.
VII. Nessa perspectiva, verifica-se que o pronunciamento judicial ora impugnado se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.